Tribunal: TJSP
Processo: 2156742-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DA "UPI ALUER" E POSTERIOR REALIZAÇÃO DO CERTAME PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO DA UPI. MANUTENÇÃO.

ACÓRDÃO ANTERIOR DESTA CÂMARA JULGADORA, NO AI No 2023472-93.2023.8.26.0000 (J. EM 26/04/2023), QUE JÁ DETERMINOU QUE SE AGUARDE O DESFECHO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DA "UPI ALUER" E POSTERIOR REALIZAÇÃO DO CERTAME PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO DA UPI. MANUTENÇÃO.

ACÓRDÃO ANTERIOR DESTA CÂMARA JULGADORA, NO AI No 2023472-93.2023.8.26.0000 (J. EM 26/04/2023), QUE JÁ DETERMINOU QUE SE AGUARDE O DESFECHO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO No 2089805-61.2022.8.26.0000 E 2027601-78.2022.8.26.0000 (AO QUAL FOI DEFERIDO EFEITO SUSPENSIVO), PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA RECUPERAÇÃO, COM EVENTUAL TRANSFERÊNCIA OU ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE COMPÕEM A "UPI ALUER".

A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO SEGUNDO MODIFICATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI ANULADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES CONSTATADAS, ALÉM DA FALTA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.

OS IMÓVEIS EM QUESTÃO ESTÃO REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS, COM GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR DÍVIDAS DA PRÓPRIA RECUPERANDA. ALÉM DISSO, JÁ EXISTE EXECUÇÃO AJUIZADA PELOS CREDORES EM FACE DOS TITULARES DE DOMÍNIO, COM REGISTRO DE PENHORA.

CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM O IMEDIATO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO NO QUE TANGE À TRANSFERÊNCIA/ALIENAÇÃO DESSES IMÓVEIS. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AVALIAÇÃO DA UPI QUE DEVERÁ SER FEITA OPORTUNAMENTE, ANTE O FUNDADO RISCO DE SER NECESSÁRIO O REFAZIMENTO DO ATO EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.